Tribunal: TJBA
Processo: 8026770-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026770-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA BONFIM Advogado(s): AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES AGRAVADO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NATUREZA RELATIVA. FACULDADE DE ESCOLHA DO AUTOR ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Maria da Conceição Nogueira Bonfim contra decisão da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas, proferida nos autos da ação de anulação de contrato de empréstimo c/c revisão contratual (proc. nº 8003337-07.2025.8.05.0150), que declinou de ofício da competência para o Juizado Especial, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que declina competência para o Juizado Especial; e(ii) estabelecer se o juízo comum pode declinar de ofício para o Juizado Especial quando o valor da causa se encontra dentro do limite legal, apesar da opção da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo agravo de instrumento para impugnar decisão sobre competência quando há risco de inutilidade do julgamento apenas em apelação, conforme definido pelo STJ nos REsp 1.704.520/MT e EREsp 1.730.436/SP. Reconhece-se que a decisão que declina a competência para o Juizado Especial altera substancialmente a marcha do processo e pode causar lesão grave, o que autoriza o conhecimento do agravo. Afirma-se, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que a competência do Juizado Especial Cível é relativa, constituindo faculdade do autor optar pelo procedimento da Lei nº 9.099/95 ou ajuizar a demanda na Justiça Comum (STJ, RMS 61.604/RS e REsp 1.726.789/RS). Ressalta-se que, à luz da Súmula 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo incabível o declínio compulsório ao Juizado Especial. Observa-se que o único limite absoluto de competência na Lei nº 9.099/95 refere-se ao valor da causa que exceda 40 salários-mínimos (art. 3º, I), não havendo obrigatoriedade de tramitação no Juizado quando o valor estiver dentro desse teto. Constata-se que a decisão agravada fundamentou o declínio de competência em argumentos genéricos, sem base legal para impor o rito dos Juizados à parte autora. Reconhece-se o perigo de dano, pois a remessa indevida ao Juizado Especial pode gerar limitações instrutórias incompatíveis com eventual necessidade de maior dilação probatória, além de restringir indevidamente o acesso à justiça. Corrobora-se o entendimento com precedente do TJBA, que confirma a opção legítima do autor pelo procedimento comum e a impossibilidade de declínio compulsório (TJBA, AI nº 8057145-23.2024.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026770-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA BONFIM e como Agravada ARGO SEGUROS BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação originária, determinando-se, por conseguinte, a manutenção dos autos na 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos termos do voto da relatora. . Salvador, . 7/S